Tribunal: TJSP
Processo: 2195346-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que determinou o fornecimento de tratamento médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Astreintes. Desnecessidade de redução de antemão. Multa que pode ser revista a qualquer tempo durante o curso do processo, de ofício inclusive,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que determinou o fornecimento de tratamento médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. Inconformismo. Cabimento parcial. Astreintes. Desnecessidade de redução de antemão. Multa que pode ser revista a qualquer tempo durante o curso do processo, de ofício inclusive, se caracterizada sua incompatibilidade com a obrigação discutida. Prazo para o cumprimento da decisão elevado para cinco dias. Agravo parcialmente provido.